Tribunal: TJMT
Processo: 1014995-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014995-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
COLETIVO — EXECUÇÃO PENAL —
PRETENDIDA A PROGRESSÃO DOS PACIENTES AO REGIME SEMIABERTO
— MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO — UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL — ADMISSÃO EXCEPCIONAL DO REMÉDIO HEROICO SOMENTE A FIM DE VERIFICAR EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO —

SUBMISSÃO DE REEDUCANDOS A EXAME CRIMINOLÓGICO E A TRATAMENTO MÉDICO-PSICOLÓGICO MEDIANTE DECISÕES CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS —

PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO EXIGE A CONFIGURAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO —
ORDEM DENEGADA
.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
, inclusive coletivo, como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano flagrante ilegalidade a acometer o direito à liberdade de locomoção dos pacientes, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Com vistas à progressão de regime, não basta apenas o alcance do requisito objetivo, pois indispensável também o preenchimento cumulativo do requisito subjetivo, para o qual é facultado ao julgador a exigência fundamentada de exame criminológico, quando entender pertinente, nos precisos termos da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça.

3.

Realizado o exame criminológico e constatada a necessidade de submissão dos reeducandos a tratamento médico-psicológico, estando demonstrados os esforços empreendidos pelo juízo singular para fornecer o referido tratamento no interior da unidade prisional, não comporta acolhimento a tese de que deveria ser concedida a imediata progressão de regime aos reeducandos, com a imposição do tratamento como mera condição para a manutenção no regime intermediário.

4.

Habeas corpus
julgado improcedente
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014995-18.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):

DETENTOS DA PENITENCIÁRIA "OSVALDO FLORENTINO LEITE" QUE JÁ TENHAM PREENCHIDO O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
coletivo
impetrado pela i. Defensoria Pública Estadual em favor de todos os reeducandos reclusos na Penitenciária "Osvaldo Florentino Leite", em Sinop/MT,
que
preencham o requisito objetivo para a progressão de regime, mas estão sendo mantidos no regime fechado
por suposto
ato coator
atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
condiciona a aferição positiva do requisito subjetivo à realização do exame criminológico ou à submissão dos reeducandos a tratamento médico-psicológico
, nos termos do parecer exarado pela equipe multidisciplinar em cada caso.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega a i. Defensoria Pública que a d. autoridade tida por coatora vem
determinando de forma indiscriminada
o exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime aos condenados a penas altas por crimes hediondos, notadamente que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa ou cometidos contra a dignidade sexual,
sem levar em consideração as peculiaridades do caso
, o que afronta a
Súmula n. 439 do STJ
; e, com base nos pareceres da equipe multidisciplinar indistintamente desfavoráveis, que recomendam o acompanhamento psicológico dos examinados para futura análise de seu mérito, o d. juízo
a quo

indefere o almejado benefício executivo
, sem olvidar que o tratamento médico-psicológico recomendado não está sendo realizado por culpa exclusiva do Estado e sequer há previsão para ser implementado na unidade prisional.

Nessa ordem de ideias, aduz o impetrante que há evidente
violação ao caráter progressivo da pena
, com a possibilidade concreta dos sentenciados em tais condições cumprirem integralmente suas reprimendas no regime fechado, nos moldes do já revogado art. 2o, §1o, da Lei n. 8.072/90 em sua redação original, o qual foi declarado
inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC 82.959/SP
, por ofensa ao princípio da individualização da pena.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a
concessão da ordem
para que seja determinado ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT “
que proceda à análise de todos os pedidos de progressão ao regime aberto de presos que possuem o requisito objetivo satisfeito e dependem de tratamento psicológico para aferição positiva do exame criminológico e, por consequência, positivação do requisito subjetivo, postergando-se e impondo-se o tratamento psicológico recomendado no exame criminológico como uma das condições do regime semiaberto, a fim de viabilizar o caráter progressivo do cumprimento de pena
”.

Instruem o remédio heroico os documentos registrados sob o ID 173581151 ao ID 173581164 e ID 173661194.

Ante a ausência de pedido liminar, foram solicitadas informações ao d. juízo acoimado coator, que as prestou por meio do ID
174704151
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 176846166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que existem ao menos
cinco reeducandos
recolhidos na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite que,
já tendo satisfeito o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto
, seguem cumprindo pena no
regime fechado
, por ter o d. juízo
a quo
considerado
imprescindível
a realização de
exame criminológico
ou, em decorrência do parecer do referido exame, de submissão do reeducando a
tratamento médico-psicológico
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública argumenta que, tendo sido o
exame criminológico
,
em primeiro lugar
̧ determinado sem fundamentação adequada em todos os casos, uma vez que exigido
abstratamente
, apenas em razão do tipo penal pelo qual os reeducandos restaram sentenciados, em ofensa à Súmula n. 439/STJ; os
resultantes pareceres
,
em segundo lugar
, “
são frequentemente e indistintamente desfavoráveis aos examinandos
” (ID 173575199 - Pág. 4), a ensejar sua invariável
manutenção no regime fechado
, em ofensa ao
caráter progressivo do cumprimento de pena
.

Por estes motivos, a impetrante reclama a esta eg. Corte de Justiça a
concessão da ordem
com vistas à determinação à d. autoridade acoimada coatora para que, não obstante a recomendação de tratamento médico-psicológico contida no exame criminológico dos reeducandos,
proceda à concessão das vindicadas progressões de regime
, com determinação de que
o tratamento sugerido se realize durante o cumprimento de pena no regime intermediário
, como uma de suas condições.

Nessa linha intelectiva, a i. Defensoria Pública argumenta que, no regime intermediário, os pacientes teriam
amplo acesso ao tratamento exigido
, tanto por meio da rede de saúde pública quanto privada. Por outro lado, em privação de liberdade, jamais lograriam submeter-se a ele, dada a inexistência da prestação de serviço médico-psicológico na unidade prisional.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade
e
eficácia
do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, que seria o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, em cada caso concreto; sem que se olvide tenha a i. Defensoria Pública comprovado a interposição do referido recurso em ao menos um dos casos (ID 173581156 [
Helionai Alves Costa
]).

No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, mormente em vista de seu
caráter coletivo
, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Conforme relatado, cuida-se de pleito pela determinação ao d. juízo
a quo
para que
analise
todos os pedidos de progressão ao regime semiaberto dos reeducandos que possuem o
requisito objetivo satisfeito
e
dependem de tratamento psicológico para avaliação positiva no exame criminológico
, com a postergação do referido tratamento para o cumprimento de pena no regime semiaberto, como uma de suas
condições
, tudo com vistas à viabilização do caráter progressivo do cumprimento de pena.

Nas razões do
writ
, a i. Defensoria Pública apresentou
cinco casos concretos
, tendo sido tais casos corroborados pelo d. juízo
a quo
como sendo os
únicos
na situação apresentada pela impetrante. São eles:

a)

João Ferreira da Silva
[PEP n. 893-22.2007.8.11.0015], com requisito objetivo satisfeito em
22/07/2014
;

b)

Alcimar Alves da Silva
[PEP n. 298-03.2019.8.11.0015], com requisito objetivo satisfeito em
16/06/2022
;

c)

Helionai Alves Costa
[PEP n. 2786-67.2015.8.11.0015], com requisito objetivo satisfeito em
15/11/2022
;

d)

Vicente Aparecido Martins
[PEP n. 12476-52.2017.811.0015], com requisito objetivo satisfeito em
14/12/2021
; e

e)

Siderley Walter Aguiar
[PEP n. 10318-87.2018.8.11.0015], com requisito objetivo satisfeito em
17/08/2022
.

Verte dos autos que se trata, em todos os casos, de reeducandos condenados por
delitos contra a dignidade sexual
, especificamente cometidos contra
vulneráveis
.

De proêmio, consigno que, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é temporal; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do indivíduo a exame criminológico
.

Não obstante, é certo que, a critério do magistrado, em cada caso concreto, pode ser exigida a realização do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse, desde que em decisão devidamente fundamentada. É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Na hipótese dos autos, verte dos documentos colacionados à exordial que,
em todos os casos
, o d. juízo
a quo
determinou a realização de exame criminológico
de maneira fundamentada
, a afastar, portanto, a arguição inicial de inidoneidade da submissão dos pacientes à avaliação da equipe multidisciplinar.

Com efeito, vê-se que, quanto ao reeducando
João Ferreira Silva
, o d. juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“[...] em que pese o reeducando já tenha preenchido o requisito objetivo, entendo que, no caso em tela,
o exame de perfil psicossocial realizado por meio de médico psiquiatra trará parâmetros para verificação do mérito do condenado
, ainda mais quando estamos tratando de
crime de perversidade extrema
, como é o caso do delito de estupro de vulnerável pelo qual o reeducando fora condenado, sem falar que
o regime intermediário nesta comarca é cumprido de forma domiciliar
, na qual o recuperando mantém
contato direto com a coletividade
,
exigindo-se, por conseguinte, maior rigor na verificação do requisito subjetivo (mérito).

Ressalta-se que, em sua maioria, os reeducandos condenados por crime dessa natureza (crimes sexuais) possuem ‘transtorno de preferência sexual’, o que precisa ser
detectado e tratado
.

Tal fato é corroborado nos autos, através do
laudo de exame de perfil psicossocial realizado no reeducando em 25/08/20216
, por meio da equipe multidisciplinar do Judiciário Sinopense, composta por assistente social e psicológica,
as quais indicam o descabimento da progressão de regime nesse caso, apontando, inclusive, que o reeducando sofre de Transtorno de Preferência Sexual, porém, não se considera uma pessoa que necessita de tratamento permanente consistente em terapia psicológica
[...].

Assim,
faz-se
necessário
a realização do exame de perfil psicossocial no apenado
[...]”.

(Decisão de ID 173581155 - Pág. 2). — Destaquei.

Quanto ao reeducando
Alcimar Alves da Silva
, o d. juízo
a quo
fundamentou a imprescindibilidade do exame criminológico nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] O reeducando foi condenado pela prática de
crime hediondo de estupro de vulnerável
, sendo imprescindível
maior rigor na verificação do mérito do condenado
.

Apesar de não ser obrigatória a realização de exame de perfil psicossocial, essa medida
pode ser tomada quando se revelar necessária diante de fatos concretos, como no caso dos autos, onde recomenda-se a realização do exame para aferir com máxima confiabilidade o preenchimento do requisito subjetivo
”.

(Decisão de ID 173581155 - Pág. 7). — Destaquei.

Quanto ao reeducando
Helionai Alves Costa
, extrai-se dos autos que o d. juízo
a quo
igualmente reputou imprescindível a realização do exame criminológico, assinalando,
in verbis
:

“[...] Exsurge de bom alvitre ressaltar que
o reeducando foi condenado por crimes hediondos em continuidade delitiva (04 crimes de estupro de vulnerável consumados),
o que necessita
maior rigor na verificação do mérito do condenado
.

Malgrado tenha sido atendido o requisito objetivo com a remição ora declarada
, o juízo tem que ter parcimônia em situação como tal, de modo que não coloque demasiadamente em risco a sociedade tendo em conta a natureza e as circunstâncias dos fatos e a efetividade do critério ressocializador
. Por essa razão,
convém previamente que seja o reeducando submetido à realização do exame de perfil psicossocial
, a ser realizado por meio da equipe interdisciplinar do judiciário desta cidade e Comarca de Sinop-MT, observando os quesitos de praxe”.

(Decisão de ID 173581155 - Pág. 12). — Destaquei.

Por sua vez, quanto ao reeducando
Siderley Walter Aguiar
, a decisão se deu pelos seguintes fundamentos:

“[...]
O reeducando foi condenado pela prática de crime hediondo de
estupro de vulnerável
, sendo imprescindível
maior rigor
na verificação do mérito do condenado
.

Apesar de não ser obrigatória a realização de exame de perfil psicossocial, essa medida
pode ser tomada quando se revelar necessária diante de fatos concretos, como no caso dos autos
, onde
recomenda-se

a realização do exame para aferir com
máxima confiabilidade
o preenchimento do requisito subjetivo
”.

(Decisão de ID 173581155 - Pág. 12). — Destaquei.

Por derradeiro, quanto ao reeducando
Vicente Aparecido Martins
, o d. juízo
a quo
apoiou sua decisão nas seguintes razões,
in verbis
:

“[...] quanto ao requisito subjetivo, embora o atestado de mov. 76.1, firmado pela autoridade carcerária em 08/04/2022, assinala que o reeducando tem “(...) BOM comportamento carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”,
o exame de perfil psicossocial, realizado em 20/04/2022, por meio da equipe multidisciplinar desta Comarca de Sinop-MT, foi desfavorável
.

Verificado que assinalado no referido exame de perfil psicossocial, realizado em 20 /04/2022, por meio da equipe multidisciplinar desta Comarca de Sinop-MT, que
o reeducando “... Em sua fala deixa claro seu transtorno de preferência sexual, pedofilia, quando relata a forma como as coisas aconteceram, como ele seduziu a criança com “presentes e dinheiro”, mantendo os abusos por anos até que aconteceu a gravidez e então a menina começou a “explorá-lo financeiramente” para não contar à mãe a verdade...”
.

Ressaltado ainda que
o “...sentenciado não assume a responsabilidade de seus atos, referindo-se à criança sempre como causadora da situação, não demonstra compreensão pela sua condição de portador de transtorno de preferência sexual...”
.

Por fim,
evidenciada sua periculosidade por “não ter realizado terapia psicológica para aceitar sua condição psíquica...”.

Na conjuntura,
malgrado tenha sido atendido o requisito objetivo, impossibilitada a progressão de regime almejada, porque não atendido o requisito subjetivo, relacionado com sua atuação comportamental para reinserção na sociedade
, de que trata o art. 112 da Lei n.° 7.210/1984.

Todavia,
o reeducando deverá ser submetido novamente ao exame de perfil psicossocial depois de 06 meses.
”

(Decisão de ID 173581155 - Págs. 21-22). — Destaquei.

Verifica-se, portanto, sem maiores esforços, que, em todos os casos, o d. juízo
a quo
exigiu a realização de exame criminológico por meio de
decisão fundamentada
, apoiada, ao contrário do arguido pela i. Defensoria Pública, não apenas em referência à gravidade abstrata dos delitos perpetrados pelos reeducandos, mas, sim, nas
circunstâncias concretas
que cingem delitos dessa natureza, tudo com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade, uma vez que, como exposto pelo d. juízo
a quo
, cuida-se de Comarca em que o regime intermediário é cumprido de
forma domiciliar
.

Nessa seara, é pacífico o entendimento de que, “
[...]
apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade
” (AgRg no RHC n. 123.196/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Trata-se, afinal, de elemento reputado significativo pelo juízo singular com vistas à
formação de seu convencimento
quanto à avaliação da
adequação
dos reeducandos à realidade do regime semiaberto, sendo certo que a determinação de sua realização se deu, como exposto, por meio de
decisão fundamentada
em todos os casos, de sorte a
atender ao princípio da individualização da pena
.

Em idêntico sentido dispõe a Súmula Vinculante n. 26: “
Para efeito de
progressão de regime
no cumprimento de pena por
crime hediondo
, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”. — Destaquei.

A princípio, entendo, portanto, que não existe qualquer ilegalidade a macular a determinação, por parte do d. juízo
a quo
, de submissão dos reeducandos a exame criminológico.

Passo, agora, a apreciar a tese de que, não sendo possível a realização de tratamento médico-psicológico na unidade prisional, tal medida deveria ser postergada como
condição para o cumprimento de pena no regime semiaberto
, uma vez que o caráter progressivo da pena não poderia ser obstado pela falha estatal consistente no não oferecimento, aos reeducandos em regime fechado, do referido tratamento.

A despeito dos esforços empreendidos pela i. Defensoria Pública, todavia, ao menos no juízo de cognição possibilitado pela prova pré-constituída carreada aos autos, entendo pela
inviabilidade
de acolhimento da argumentação, face à aparente
inadequação
dos reeducandos ao regime intermediário, que se extrai dos pareceres emitidos pela equipe multidisciplinar que os atendeu na unidade prisional.

Com efeito, vertem do exame criminológico do reeducando
João Ferreira da Silva
as seguintes constatações:

“[...] Observamos que
durante os mais de dezesseis anos de prisão o Sr. João não realizou nenhum tratamento/acompanhamento psicológico ou social com vistas a compreender sua condição psicológica motivadora dos atos que cometeu
,
não demonstra remorso por seus atos
,
fala de arrependimento de forma superficial
,
utiliza de discurso que favoreça seu objetivo que é ser liberado da prisão.

Sobre os crimes em si,
ainda procura atribuir a criança a responsabilidade de estar em sua companhia
, alegando não tê-lo forçado “ele quis ir”, (sic),
o sentenciado não demonstra consciência da gravidade de seus atos justificando-os alegando estar sob o efeito de álcool e droga, não assumindo sua responsabilidade.

Pela leitura do processo e análise da fala do sentenciado observamos que
o mesmo planeja os crimes
, iludindo a vítima com promessas e se aproximando da família como no caso em tela,
com a intenção da prática de atos libidinosos
.”

(Laudo de ID 173581157 - Pág. 2). — Destaquei.

Especificamente quanto à periculosidade do aludido paciente, os quesitos foram respondidos da seguinte forma,
in verbis
:

[...] 1.
O (A) sentenciado (a) apresenta, ainda, estereótipos comportamentais de que voltará a delinquir?

Sim
.
O sentenciado não assume a responsabilidade de seus atos, não relatando ausência de sentimentos de culpa, vergonha ou ansiedade em relação aos impulsos que o levaram a abusar de suas vítimas.

2. Apresenta (a)
características de periculosidade latente com manifestações atuais?

Sim
. [...].

3. Tem o (a) sentenciado
consciência de que infringiu norma de conduta?

Sim, contudo não demonstra arrependimento por seus atos.

[...] 7. Estamos diante de uma
personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social?

Sim
.
Em razão de
não assumir a responsabilidade por seus atos e

não aceitar que é portador de um Transtorno Pedofílico
(DSM-4 302.2, CID F65.4) e
necessita de tratamento e acompanhamento contínuo.

8.
É de ser guardada alguma cautela em relação ao (à) examinando (a)?
Qual? Por quê?

Sim
. Em caso de progressão de regime deve-se ter presente que
o sentenciado apresenta características de que irá reincidir
, pois não tem a intenção de buscar as causas que o levaram a cometer seus crimes, situação observada que no período que se encontra na penitenciária nunca buscou pelo serviço de psicologia.

(ID 173581157 - Págs. 3-4). — Destaquei.

Quanto ao reeducando
Alcimar Alves da Silva
, sua periculosidade foi
igualmente reconhecida
durante o exame criminológico. Veja-se:

“[...] 1.
O (A) sentenciado (a) apresenta, ainda, estereótipos comportamentais de que voltará a delinquir?

Sim. O sentenciado não demonstra consciência da sua condição de portador de transtorno de preferência sexual, não realiza terapia psicológica.

2. Apresenta (a) características de
periculosidade latente com manifestações atuais?

Sim. Demonstra arrependimento superficial por seus atos.

3. Tem o (a) sentenciado consciência de que infringiu norma de conduta?

Sim. Mas
não apresenta consciência quanto ao transtorno que sofre, e nem as consequências de seus atos.

4. Tem ele (a) consciência de moral social?

Sim.
Demonstrou ter consciência do certo e errado, mas não apresenta consciência quanto ao transtorno que sofre, e nem as consequências de seus atos
. [...].

7.
Estamos diante de uma personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social?

Sim. Em razão de não assumir a responsabilidade por seus atos e não demonstrar consciência de que é portador de um transtorno de preferência sexual que necessita de tratamento e acompanhamento contínuo.

8.
É de ser guardada alguma cautela em relação ao (à) examinando (a)?
Qual? Por quê?

Sim
.
Em caso de progressão de regime o mesmo necessita de
terapia psicológica
para aceitar e compreender sua condição psíquica, com
objetivo de evitar nova prática delitiva
”.

(ID 173581157 - Págs. 6-7). — Destaquei.

Nessa linha, a equipe destacou que o reeducando “
[...]
apresenta comportamentos de que voltará a delinquir
, pois em nenhum momento reconheceu como culpado dos atos, não demonstrou reconhecer a gravidade da sua conduta
”, afirmando, em síntese, que
Alcimar
“
[...] apresentou em seu relato distanciamento e frieza dos fatos, deste modo,
acreditamos que o mesmo seja um risco social para os infantes e adolescentes
” (ID 173581157 - Págs. 20-21). — Destaquei.

Por sua vez, quanto ao reeducando
Helionai Alves Costa
, verte do exame criminológico que as conclusões se deram em correlato sentido. Veja-se:

“[...] 1.
O (A) sentenciado (a) apresenta, ainda, estereótipos comportamentais de que voltará a delinquir?

Sim
. O sentenciado embora assuma a responsabilidade de seus atos,
não demonstrando compreensão pela sua condição de portador de transtorno de preferência sexual, busca justificar o fato de não ter tratamento pelas burocracias institucionais.

2. Apresenta (a) características de
periculosidade latente com manifestações atuais?

Sim
.
Pelo fato de não ter realizado terapia psicológica para aceitar sua condição psíquica, e
compreender o que acionou a compulsão na prática dos crimes.

[...]4. Tem ele (a)
consciência de moral social?

Sim.
Possui consciência, contudo, não se observa que tenha respeito pelas normas de convívio, bem como compreensão de sua condição psíquica.

[...]7. Estamos diante de uma
personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social?

Sim. Em razão de que embora confessar os crimes
não assume efetivamente a responsabilidade por seus atos e não realizar de tratamento e acompanhamento psicológico, projetando este para o futuro quando já estiver liberado.

8.
É de ser guardada alguma cautela em relação ao (à) examinando (a)?
Qual? Por quê?

Sim.
Em caso de progressão de regime o mesmo necessita obrigatoriamente de terapia psicológica para aceitar e compreender sua condição psíquica, com objetivo de evitar nova prática delitiva
”.

(ID 173581157 - Págs. 23-24).

Quanto a
Siderley Walter Aguiar
, a equipe multidisciplinar relatou ter o reeducando lhes confidenciado que “
[...] ao iniciar o relacionamento com os menores,
tinha plena consciência de que seus atos eram reprováveis e que poderiam causar danos às vítimas
, contudo,
não conseguiu impelir seu desejo
” (ID 173581157 - Pág. 30). — Destaquei.

Em relação à periculosidade do reeducando, a equipe a atestou nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] 1. O (A) sentenciado (a)
apresenta, ainda, estereótipos comportamentais de que voltará a delinquir?

Sim. O sentenciado é portador de Transtorno de Preferência Sexual, admite não ter controle sobre seus desejos e não realizou nenhum tipo de tratamento psicológico para bloquear que venha a reincidir nos crimes.

2. Apresenta (a) características de
periculosidade latente com manifestações atuais?

Não,
em razão da restrição de liberdade não tem contato com crianças que possam despertar seu desejo.

[...] 5. Demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e/ou ambiente de trabalho, ou apresenta ainda
sinais de inadaptação, agressão, repúdio, ou sinais que demonstram não ser conveniente a sua adaptação ao meio social?

Apresenta condições de aceitar o convívio social e/ou ambiente de trabalho, contudo,
por ser portador de transtorno de preferência sexual, sem, contudo, ter passado por atendimento psicológico não se recomenda por hora o retorno ao convívio social.

[...] 7. Estamos diante de uma

personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social?

Sim. Pelo fato de ser portador de transtorno de preferência sexual e não ter consciência de que precisa de tratamento para impedi-lo de cometer novos crimes.

8.
É de ser guardada alguma cautela em relação ao (à) examinando (a)?
Qual? Por quê?

Sim. Deveria ser disponibilizado a ele oportunidade de tratamento psicológico, visto ser esse indispensável para conhecer sua condição e aprender e lidar com os impulsos
”.

(ID 173581157 - Págs. 31-32). — Destaquei.

Por derradeiro, quanto ao reeducando
Vicente Aparecido Martins
, depreende-se do exame criminológico ter sido igualmente aferida sua periculosidade social, tendo se destacado, todavia, o fato de que,
dentro da unidade prisional
, o reeducando
já havia iniciado o tratamento psicológico
, já tendo feito, à época, quatro sessões. As conclusões da equipe multidisciplinar se deram nos seguintes termos,
in verbis
:

[...] 1. O (A) sentenciado (a)
apresenta, ainda, estereótipos comportamentais de que voltará a delinquir?

Sim
. O sentenciado afirma entender que foi responsável pelos atos cometidos, mas
ainda é convicto de que a vítima tenha contribuído para suas ações. Está em busca da compreensão de sua condição de portador de transtorno de preferência sexual através de terapia psicológica.

[...] 4. Tem ele (a) consciência de moral social?

Sim. Mas
ainda não apresenta clareza quanto ao transtorno que sofre, e nem as consequências de seus atos.

5. Demonstra estar em condições de aceitar o convívio social e/ou ambiente de trabalho, ou apresenta ainda sinais de inadaptação, agressão, repúdio, ou
sinais que demonstram não ser conveniente a sua adaptação ao meio social?

No momento não.
Seu tratamento psicológico é recente e ainda não conseguiu compreender que necessita de vigilância continua, por possuir um transtorno que pode aflorar em qualquer situação de estresse.

[...] 7. Estamos diante de uma
personalidade perigosa ou agressiva para o convívio social?

No momento não.
Embora tenha sido novamente orientado de é portador de um transtorno de preferência sexual que necessita de tratamento e acompanhamento contínuo.

8.
É de ser guardada alguma cautela em relação ao (à) examinando (a)?
Qual? Por quê?

Sim. Em caso de progressão de regime o mesmo necessita de terapia psicológica com acompanhamento contínuo.

9. Outras observações que se entenderem necessárias.

Sugerimos que o sentenciado continue o tratamento psicológico iniciado dentro da prisão, sendo sua continuidade condição essencial para vida fora do sistema prisional.

(ID 173581157 - Págs. 34-35). — Destaquei.

Vê-se, portanto, com clareza, que a equipe multidisciplinar responsável pelo exame reputou todos os reeducandos
inaptos
ao imediato retorno à vida em coletividade.

Em face dessas conclusões, o d. juízo
a quo
, por meio de decisões fundamentadas transcritas ao longo das informações prestadas no ID 174704151,
determinou a submissão dos pacientes a tratamento médico-psicológico
por no mínimo
sessenta dias
, oportunidade em que cotejou os achados do exame com as circunstâncias de cada execução penal.

A princípio, o d. juízo
a quo
nomeou a psicóloga
Eloísa Lima
(CRP-MT 18/03329) para a realização do tratamento; todavia, face à proposta de honorários apresentada por ela, a totalizar
R$ 4.160,00
(quatro mil, cento e sessenta reais)
por reeducando
, o d. juízo
a quo
propôs redução, a qual não foi aceita pela profissional, contexto em que o juízo singular atualmente está
em busca de outros profissionais
para
efetivar o tratamento médico-psicológico indispensável à aferição da adequação dos reeducandos ao regime semiaberto
.

Adicionalmente, o d. juízo
a quo
também informou que, nos cinco casos debatidos nos autos, se determinou recentemente a realização de
novo exame criminológico
, a ser efetivado por outra psicóloga, credenciada por este eg. Tribunal de Justiça e atuante na Comarca de Sinop/MT.

Nesse ponto, inclusive, consoante pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, a consulta aos autos originários referentes aos reeducandos
João Ferrari da Silva, Alcimar Alves da Silva
e
Helionai Alves Costa
revela que o novo exame
corroborou
a necessidade de tratamento psicológico dos reeducandos.

Por outro lado, não foi possível a consulta aos autos concernentes aos pacientes
Vicente Aparecido Martins
e
Siderley Walter Aguiar,
por tramitarem sob sigilo.

Diante disso, estou convencido de que a imediata concessão de progressão de regime aos reeducandos se afigura
medida desaconselhada
, uma vez que, em todos os casos, a equipe multidisciplinar atestou sua
periculosidade
e os considerou
inaptos
ao convívio social, recomendando sua submissão a
tratamento médico-psicológico
a fim de que adquiram consciência acerca de seus eventuais transtornos psicológicos e possam
retornar ao

convívio coletivo
.

Ademais, verte das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, como exposto, que foi determinada a realização de
novo exame criminológico
para todos os reeducandos, estando a instância singular empenhada em
fornecer o

necessário tratamento médico-psicológico aos reeducandos dentro da própria unidade prisional
, não podendo ser ignorado, inclusive, que o reeducando
Vicente Aparecido Martins
, por exemplo,
já se encontra em tratamento
, a afastar, portanto, as alegações defensivas de que seria impossível, por falha estatal, o tratamento intramuros dos reeducandos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
ADMITO excepcionalmente
o processamento do presente
habeas corpus
como sucedâneo de recurso de agravo em execução penal, tão somente a fim de verificar eventual ocorrência de ilegalidade flagrante capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício e, não vislumbrando qualquer abusividade, teratologia ou ilegalidade,
DENEGO

a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023